Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.

1. A fixação dos juros de mora nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

2. Recurso não provido.